Tribunal: TRF3
Processo: 0016698-07.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
285/1006)

0016698-07.2014.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016698-07.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE LUCA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE LUCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP34672-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: ADL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 899/STF. LEI No 9.873/1999 E RESOLUÇÃO TCU No 344/2022. MARCOS INTERRUPTIVOS SUCESSIVOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNICIDADE DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte executada, mantendo a improcedência dos seus embargos à execução fiscal. O agravante defende a nulidade do julgamento monocrático e a ocorrência de prescrição (inclusive intercorrente) no processo de Tomada de Contas Especial (TCE) que originou o título executivo, sustentando, para tanto, a regra da unicidade da interrupção prescricional prevista no art. 202 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário ou de prescrição intercorrente administrativa durante a tramitação da TCE; e (iii) definir se o microssistema de responsabilização perante os Tribunais de Contas admite a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição, afastando a regra civilista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível o julgamento monocrático pelo Relator (art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015) quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência consolidada ou em precedentes dos Tribunais Superiores. O posterior controle do decisum pelo órgão colegiado, via agravo interno, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se, para a fase administrativa, a disciplina da Lei no 9.873/1999 (prescrição quinquenal e intercorrente trienal).

6. O regime prescricional aplicável aos processos de controle externo do TCU, inclusive para fins de prescrição intercorrente (prazo trienal), rege-se pelas disposições da Lei no 9.873/1999, regulamentada no âmbito da Corte de Contas pela Resolução TCU no 344/2022.

8. Caso concreto em que o histórico processual da Tomada de Contas Especial demonstra a ausência de inércia ou mora injustificada da Administração. O período em que os autos permaneceram sobrestados para o aguardo de diligências essenciais em processo conexo caracteriza suspensão legítima da marcha processual, não deflagrando o cômputo da prescrição intercorrente

9. A citação válida dos responsáveis, inserindo-os na fase externa da TCE, aliada à posterior prolação de acórdãos condenatórios, configuram marcos interruptivos autônomos e sucessivos que obstaram a consumação do lapso prescricional quinquenal. Higidez do título executivo mantida.

9. Inaplicabilidade da regra de unicidade interruptiva prevista no art. 202, parágrafo único, do Código Civil. O microssistema de responsabilização administrativa perante o TCU admite expressamente que a prescrição seja interrompida mais de uma vez, por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que de natureza repetível no curso do processo (art. 5o, § 1o, da Resolução TCU no 344/2022 e art. 2o da Lei no 9.873/1999). Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União sujeita-se aos prazos prescricionais da Lei no 9.873/1999 (Tema 899/STF). Inexiste prescrição intercorrente quando o feito é sobrestado justificadamente para cumprimento de diligências essenciais. Ademais, o microssistema de responsabilização perante o TCU afasta a regra de unicidade do art. 202 do Código Civil, admitindo a ocorrência de múltiplos e sucessivos marcos interruptivos da prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei no 9.873/1999, arts. 1o, § 1o, 2o e 2o-A; Resolução TCU no 344/2022, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899 (RE 636.886 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020); STF, MS 37801 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, Temas 324 a 331 (REsp 1.115.078/RS, 1a Seção, j. 24.03.2010); STJ, REsp 1.351.786/RS, 2a Turma, j. 23.06.2015; TRF1, AC 1013030-12.2017.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, j. 29.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016698-07.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE LUCA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE LUCA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP34672-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: ADL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto em face de r. decisão monocrática (ID 345005011) que negou provimento à apelação contra r. sentença de improcedência de embargos à execução fiscal.

Em suas razões, o ora agravante (ID 346774240) se opõe ao julgamento monocrático do feito, defende a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de tomada de contas especial que deu origem ao título executivo e suscita alegação referente à unicidade de interrupção prescricional. Relaciona julgados em reforço às teses defendidas.

Contrarrazões (ID 347885585) com questão preliminar pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão recorrida, e ocorrência de inovação recursal, diante da menção ao disposto no artigo 202 do Código Civil, sobre interrupção da prescrição.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Preliminares:

a) Não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e ocorrência de inovação recursal.

As questões preliminares suscitadas pela agravada, a saber, de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes da decisão e de ocorrência de inovação recursal se confundem com o mérito e serão com ele julgadas.

b)Viabilidade do julgamento monocrático.

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

A esse respeito, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal:

“Quanto à temática referente à impossibilidade de julgamento monocrático em virtude da matéria abordada nos autos, de início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimentodamelhordoutrinaénosentidodequeomencionadorolémeramenteexemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008770-74.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026)”

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Mérito:

As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

Por ocasião do julgamento do Tema no. 899, o Supremo Tribunal Federal assentou que apenas são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário decorrentes de prática de ato de improbidade administrativa dolosa.

Na ementa, declarou a prescritibilidade dapretensãode ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 636.886, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Acerca da prescrição da imputação administrativa, determina a Lei Federal no. 9.873/99:

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

(...)

Art. 2o-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

O Superior Tribunal de Justiça declarou, em julgamento repetitivo, a incidência do prazo prescricional intercorrente administrativo de 3 (três) anos às multas administrativas, mesmo que cobradas por meio de execução fiscal: Temas 324 a 331 - STJ, 1a Seção, REsp 1115078/RS, j. 24/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Ministro CASTRO MEIRA.

A Corte Cidadã também entende que a prática de atos instrutórios no expediente administrativo obsta a prescrição intercorrente. Nesse sentido: STJ, 2a Turma, REsp 1351786/RS, j. 23/06/2015, DJe 10/03/2016, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; : STJ, 2a Turma, REsp 1431476/PE, j. 18/02/2014, DJe 25/02/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

Em síntese, a prescrição intercorrente trienal, conforme estabelece o artigo 1o, §1o, da Lei Federal n.o 9.873/99, não é deflagrada na pendência de providências para dar seguimento à instrução à tomada de contas especial, assim como quando da realização de procedimentos para a apuração das infrações. Essa é a orientação dos Tribunais Superiores:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PELO TCU. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS QUE DESCARACTERIZAM A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por estaleiro declarado inidôneo para licitar por 5 (cinco) anos em virtude da prática de fraude a licitações. Alegação de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de inaplicabilidade da Lei no 8.443/1992. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Estabelece também o prazo trienal para a prescrição intercorrente. 3. No presente caso, não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, uma vez que a Corte de Contas adotou providências para dar andamento à tomada de contas especial. Ademais, a ausência da íntegra do procedimento impede o reconhecimento da alegada prescrição no âmbito deste writ. 4. Agravo a que se nega provimento.

(MS 37801 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

No caso concreto, a matéria de fato foi bem sintetizada pelo Juízo de origem ao sentenciar o feito, vide (ID 284271711):

No pressente caso, menciono abaixo as datas que ocorreram os fatos, extraídas do relatório fornecido pela União Federal na petição (id 246267974), conforme segue: 11/12/1998: Expedição do Ofício CGAA/SDAV/Minc no 166, de 11/12/1998, dirigido à ADL Assessoria e Consultoria Ltda. solicitando o envio da prestação de contas do projeto “Cidade/Cidadão – Rio Grande do Sul”, doc. 5; 25/01/1999: Expedição do Ofício CGAA/SDAV/Minc no 177, de 25/01/1999, dirigido ao Sr. José Roberto Bernardes de Luca, reiterando o Ofício acima mencionado. Doc. 6; 14/04/1999: Relatório de Tomada de Contas Especial na 04/1999, da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Cultura (Ciset/Minc), de 14/04/1999, instaurando Tomada de Contas Especial em face da não apresentação da prestação de contas pelos responsáveis, embora tenham eles sido notificados pelos Ofícios 166 e 177, acima mencionados. Doc. 7; 17/06/1999: Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial, da Ciset/Minc e respectivo Certificado de Auditoria na 06/1999, cerificando a irregularidade das contas do Sr. José Roberto Bernardes de Luca e ADL Assessoria e Consultoria Ltda, tendo em vista o não apresentação da prestação de contas do referido projeto, conforme solicitado nos citados Ofícios 166 e 177, doc. 8; 30/07/1999: Autuação, no TCU, da Tomada de Contas Especial TC-009.828/1999- 0, doc. 9; 25/04/2002: Citação solidária da empresa ADL com o Sr. Bernardes por meio, respectivamente, dos Editais nos 19 e 20, de 23/04/2002, publicados no D.O.U. de 25/04/2002 (doc. 10), tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas de citação pela via postal, muito embora os aludidos responsáveis já houvessem anteriormente se manifestado nos autos por meio de procuradores, que, posteriormente, renunciaram aos seus mandatos (doc11); 02/09/2003: Prolação do Acórdão 1.988/2003-TCU-1a Câmara, de 02/09/2003, com determinações de diligências visando o saneamento dos autos; 10/09/2003: Ordem de sobrestamento da TCE, proferida pelo Ministro Relator, com vistas à realização das diligências determinadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1988/2003-TCU-1a Câmara, de 02/09/2010, doc. 1; 10/10/2003 a 23/11/2007: Diligências promovidas nos autos do TC 009.857/1999- 0, de 10/10/2003 até 23/11/2007, período em que os autos da TCE permaneceram initerruptamente em diligência, conforme ordenado pelo Ministro Relator, em 10/03/2003, a fim de cumprir a determinação de diligência fixada pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1988/2003-TCU-1a Câmara, proferido em 02/09/2003, doc. 2;

(...)

25/05/2010: Prolação do Acórdão 2948/2010-TCU-1a Câmara, pelo qual restou determinada a suspensão do sobrestamento da presente TCE, com a retomada da marcha processual, conforme item n.o 9.8 da referida decisão, doc. anexo; 06/05/2011:Citação do Sr. José Roberto Bernardes de Luca, mediante o Oficio 919/2011-TCU/Secex-SP, de 02/05/2011, recebido em 06/05/2011, doc. 3; 27/07/2011: Citação da empresa ADL Assessoria e Consultoria Ltda., por meio do Ofício 1763/2011-TCU/Secex-SP, do qual obteve ciência em 27/07/2011, doc. 4; 22/11/2011: Prolação do Acórdão 9843/2011-TCU-1a Câmara;

A instauração do Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União iniciou-se em 04/1999 (TC-009.828/1999) e o acórdão foi proferido em novembro/2011. Constata-se, ainda, dos autos que a referida Tomada de Contas Especial foi instaurada em 1999, sendo que ficou sobrestada pelo período de 2003 a 2010, até ser proferido o Acórdão no 2.948/2010 da 1a. Câmara, conforme Relatório do Tribunal de Contas da União: (id 39296267) [...] “4. Antes, porém, do julgamento de mérito, o presente processo foi sobrestado, no aguardo de providências a serem adotadas nos autos do TC 009.857/1999-0 (tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da não apresentação da prestação de contas dos recursos captados pela empresa ADL, com base na Lei 8.685/1993, para a execução do projeto cinematográfico ‘Em Cartaz É: A Representação’), conforme o despacho de fl. 249.” “5. Em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 2.948/2010-1a Câmara (por meio do qual esta Corte de Contas apreciou o mérito do TC 009.857/1999-0), foi levantado o sobrestamento do presente processo, bem como foram juntadas cópias de diligências promovidas nos autos do TC 009.857/1999- 0 e das respectivas respostas (fls. 252-279”). (...) Portanto, com base no acima exposto, constata-se que o processo em nenhum momento ficou parado, tendo em vista que o sobrestamento do presente, objetivava a execução de diligência que interferiam diretamente no mérito da referida Tomada de Contas da União.

(...)

Ademais, os argumentos genéricos suscitados pelo embargante para defender a inexigibilidade do título executivo são desprovidos de qualquer comprovação. Nesse sentido está firmado o entendimento da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE INTERNA E FASE EXTERNA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 636.996/AL, sob a sistemática de repercussão geral, fixou tese no sentido de que É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (julgamento em 20/4/2020, acórdão publicado em 24/6/2020). Portanto, não prevalece a tese da União, que pretendia aplicar a imprescritibilidade do § 5o do art. 37 da Constituição Federal ao caso concreto. II Embora haja entendimento jurisprudencial no sentido de que a apuração em âmbito administrativo interrompe a prescrição (até em razão do disposto no § 1o do art. 1o da Lei 9.783/00, que regula a prescrição intercorrente de 3 anos, quanto à ação punitiva da Administração Pública, aplicável aos processos do TCU conforme já decidiu o Excelso STF MS 32201), tal conclusão somente é aplicável em processos administrativos dos quais o interessado faça parte, mediante notificação, intimação ou citação. No caso da tomada de contas especial, se o gestor responsabilizado dela não foi notificado na fase interna, só há sentido em se considerar a interrupção da prescrição quando notificado na fase externa, já que a observância do devido processo legal deve ser efetiva. A prevalecer conclusão em sentido contrário, estar-se-ia admitindo a interrupção do prazo de prescrição em processo administrativo do qual o interessado e posteriormente responsabilizado não fez parte, o que, inclusive, impede o efetivo e concreto exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) (TRF-1 - AC: 10130301220174013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 29/06/2020, SEXTA TURMA) grifo nosso.

Como pode ser depreendido da leitura do acervo processual, a instrução é clara quanto à ausência de paralisação do processo administrativo por inércia ou mora injustificada, mas com base no dever de instrução para adequada apuração dos fatos.

Assim, da paralisação do processo para diligências com vistas à apuração dos fatos até a prolação do Acórdão 2948/2010-TCU-1a Câmara, quando determinada a suspensão do sobrestamento do feito, e com a citação do imputado para apresentar defesa, é que foi iniciada a última causa interruptiva prescricional nos autos até a prolação do acórdão condenatório, uma vez que só a partir desse momento o responsabilizado integrou a relação processual administrativa.

No caso concreto, o histórico processual da Tomada de Contas Especial demonstra a ausência de inércia ou mora injustificada da Administração. O período em que os autos permaneceram sobrestados para o aguardo de diligências essenciais em processo conexo caracteriza suspensão legítima da marcha processual, não deflagrando o cômputo da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a citação válida do responsável, inserindo-os na fase externa da TCE, aliada à posterior prolação do acórdão condenatório, configuram marcos interruptivos autônomos e sucessivos que obstaram a consumação do lapso prescricional quinquenal.

De mais a mais, ainda que fossem cogitados outros marcos interruptivos da prescrição ocorridos anteriormente à suspensão do sobrestamento e à citação do imputado, descabe apontar a ocorrência da exigência de uma única causa de interrupção por processo, a teor do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, inaplicável no caso em comento.

Isso porque a disciplina acerca da prescrição em processos de tomadas de conta é tratada de forma especial diante da presença de legislação específica a seu respeito (qual seja, o artigo 2o da Lei Federal n.o 9.873/99) e pelo próprio regramento do Tribunal, o qual previu a possibilidade de incidência sucessiva de causas interruptivas, vide a Resolução TCU n.° 344/22:

Art. 5o A prescrição se interrompe:

I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;

III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;

IV - pela decisão condenatória recorrível.

§ 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.

Em suma: o microssistema de responsabilização administrativa perante o TCU admite expressamente que a prescrição seja interrompida mais de uma vez, por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que de natureza repetível no curso do processo (art. 5o, § 1o, da Resolução TCU no 344/2022 e art. 2o da Lei no 9.873/1999).

Da leitura atenta dos eventos que marcaram a condenação que ensejou o título executivo condenatório, desde a apuração até a sua devida instrução percebe-se que não houve, efetivamente, a consumação dos marcos prescricionais.

Lado outro, os fundamentos do agravo não infirmaram a decisão formada, razão pela qual a negativa de provimento ao recurso é medida que se impõe, nos termos da fundamentação adotada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 899/STF. LEI No 9.873/1999 E RESOLUÇÃO TCU No 344/2022. MARCOS INTERRUPTIVOS SUCESSIVOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNICIDADE DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte executada, mantendo a improcedência dos seus embargos à execução fiscal. O agravante defende a nulidade do julgamento monocrático e a ocorrência de prescrição (inclusive intercorrente) no processo de Tomada de Contas Especial (TCE) que originou o título executivo, sustentando, para tanto, a regra da unicidade da interrupção prescricional prevista no art. 202 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário ou de prescrição intercorrente administrativa durante a tramitação da TCE; e (iii) definir se o microssistema de responsabilização perante os Tribunais de Contas admite a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição, afastando a regra civilista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível o julgamento monocrático pelo Relator (art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015) quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência consolidada ou em precedentes dos Tribunais Superiores. O posterior controle do decisum pelo órgão colegiado, via agravo interno, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se, para a fase administrativa, a disciplina da Lei no 9.873/1999 (prescrição quinquenal e intercorrente trienal).

6. O regime prescricional aplicável aos processos de controle externo do TCU, inclusive para fins de prescrição intercorrente (prazo trienal), rege-se pelas disposições da Lei no 9.873/1999, regulamentada no âmbito da Corte de Contas pela Resolução TCU no 344/2022.

8. Caso concreto em que o histórico processual da Tomada de Contas Especial demonstra a ausência de inércia ou mora injustificada da Administração. O período em que os autos permaneceram sobrestados para o aguardo de diligências essenciais em processo conexo caracteriza suspensão legítima da marcha processual, não deflagrando o cômputo da prescrição intercorrente

9. A citação válida dos responsáveis, inserindo-os na fase externa da TCE, aliada à posterior prolação de acórdãos condenatórios, configuram marcos interruptivos autônomos e sucessivos que obstaram a consumação do lapso prescricional quinquenal. Higidez do título executivo mantida.

9. Inaplicabilidade da regra de unicidade interruptiva prevista no art. 202, parágrafo único, do Código Civil. O microssistema de responsabilização administrativa perante o TCU admite expressamente que a prescrição seja interrompida mais de uma vez, por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que de natureza repetível no curso do processo (art. 5o, § 1o, da Resolução TCU no 344/2022 e art. 2o da Lei no 9.873/1999). Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União sujeita-se aos prazos prescricionais da Lei no 9.873/1999 (Tema 899/STF). Inexiste prescrição intercorrente quando o feito é sobrestado justificadamente para cumprimento de diligências essenciais. Ademais, o microssistema de responsabilização perante o TCU afasta a regra de unicidade do art. 202 do Código Civil, admitindo a ocorrência de múltiplos e sucessivos marcos interruptivos da prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei no 9.873/1999, arts. 1o, § 1o, 2o e 2o-A; Resolução TCU no 344/2022, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899 (RE 636.886 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020); STF, MS 37801 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, Temas 324 a 331 (REsp 1.115.078/RS, 1a Seção, j. 24.03.2010); STJ, REsp 1.351.786/RS, 2a Turma, j. 23.06.2015; TRF1, AC 1013030-12.2017.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, j. 29.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão